Tribunal: TJDFT
Processo: 0726033-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MULTA CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. LAUDO DE VISTORIA UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se configura cerceamento de defesa nos casos em que a dilação probatória se mostre desnecessária à solução do litígio e o magistrado procede ao julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada.
2. Prevendo o contrato que a multa contratual será contabilizada, quando da devolução do imóvel, levando-se em conta os meses faltantes para o término da vigência contratual, correta a sentença que contabiliza a multa a partir da desocupação do imóvel.
3. Da interpretação conjunta dos arts. 373, I, do CPC, e 23, III, da Lei do Inquilinato, tem-se o ônus do locador de demonstrar que o imóvel não foi restituído tal como entregue e que as deteriorações decorreram do uso anormal do bem.
4. O laudo de vistoria produzido unilateralmente pelo locador sem prévia notificação ou anuência do locatário não comprova as alegadas deteriorações decorrentes do uso anormal do imóvel.
5. Recurso desprovido.